Tribunal: TJDFT
Processo: 0726862-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. PETIÇÃO COM PEDIDO ANTECEDENTE. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Como regra, não há efeito suspensivo automático nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo.
2. A parte agravante não esclareceu a razão porque comparece à 2a Instância, de forma antecedente, antes de distribuída a Apelação. Não traz qualquer fundamento fático ou jurídico para seu pedido cautelar, na forma exigida pelo artigo 319 c/c artigos 294, 300 e 995 do CPC.
3. Ressalta-se que ao interpor as razões de Agravo Interno, o recorrente não trouxe nenhum argumento novo para embasar sua tese, no sentido de afastar os fundamentos adotados pela decisão monocrática agravada.
4. Agravo não conhecido. Decisão mantida.